Tribunal: TJDFT
Processo: 0740230-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740230-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Itaucard S/A Agravadas: Yara Oliveira dos Anjos CCN Prestas Prestadora de Serviços de Créditos Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0728625-62.2022.8.07.0001. Às agravadas para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 51569298), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator